Tribunal: TJSP
Processo: 1032975-18.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032975-18.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
2
VOTO No: 43907
EDEC. No: 1032975-18.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: São José do Rio Preto (1a V. Cível)
EMBGTE.: Juliana Cristina de Moraes Santos (A-Apte.)
EMBGDA.: CPFL Companhia de Força e Luz S. A. (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juliana Cristina de Moraes Santos ao v. acórdão de fls. 205/210, que
deu provimento ao recurso por ela manejado contra a r. sentença de fls.
fls. 131/132, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano moral (inscrições em órgão de
proteção ao crédito por débitos não reconhecidos, fls. 1/10 e 21/22)
movida em face de CPFL
Companhia de Força e Luz S. A., ora
embargada.
Alega a embargante, em resumo, que os juros
moratórios devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula
no 54 do C. STJ.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (contradição ou erro material).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
3
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC (art. 535, incs. I e II, do CPC de 1973).
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 205/210), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
De feito, a contagem dos juros moratórios incidentes
sobre a indenização por dano moral, em se tratando de
responsabilidade contratual, muito embora a C. 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por meio do voto condutor do julgamento do REsp
n° 903258-RS, em 21.06.2011, da relatoria da Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, tenha introduzido novo marco inicial para a incidência dos
juros moratórios em indenização por dano moral, qual seja, a data do
arbitramento da indenização, tem-se que referido entendimento, além
de ainda não sedimentado nas demais Turmas da 2a Seção do STJ, não
traz orientação na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
deva ser observada nos demais casos, razão pela qual fica mantida a
incidência dos juros de mora a partir da citação.
A propósito, colhem-se v. arestos das C. 1a, 2a e 3a
Turmas do A. Superior Tribunal de Justiça sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
4
HONORÁRIOS.
SÚMULA
07/STJ.
JUROS
MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA
DE JUROS. SELIC.
(...)
3.
O
termo
inicial
da
incidência
dos
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade civil contratual, é a
data da citação (art. 405 do CC).
4.
'Quando
os
juros
moratórios
não
forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem
de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional' (art. 406 do CC).
5. A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a
SELIC, tendo em vista o disposto nos arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da
Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30
da Lei 10.522/02.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido.” (STJ-1a T, REsp n° 710.385-RJ, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, J. em
28.11.2006, DJ 14.12.2006, p. 255).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES FEDERAIS
NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 211/STJ.
PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR.
ENERGIA
ELÉTRICA.
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
5
(...)
5. Na hipótese de responsabilidade civil contratual,
o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, consoante
dispõe o artigo 405 do CC. Precedentes.
6. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.” (STJ-2a T, REsp 937.603-RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, J.
em 21.06.2007, DJ 01.08.2007, p. 452)
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. PARTO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PARAPLEGIA.
INDENIZAÇÃO.
1. A interposição de recurso especial não é cabível
para análise de ofensa à súmula, a dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, 'a', da CF/88.
2. Alegação genérica, sem indicação, clara e precisa,
da forma como os dispositivos legais foram violados pelo acórdão
recorrido, sem tampouco apresentar qualquer padrão de divergência,
não dá ensejo ao conhecimento do recurso especial ante a flagrante
deficiência recursal (súmula 284/STF). Ademais,
3.
Os
honorários
advocatícios
devem
ser
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte.
(Súmula 306/STJ).
4. A tese de dissídio jurisprudencial, diante das
normas legais regentes da matéria (art. 541, parágrafo único, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
6
c/c o art. 255 do RISTJ), não se satisfaz com a simples transcrição de
ementas, entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas
como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados. Ausente a demonstração
analítica do dissenso, incide o óbice da súmula 284/STF.
5. Segundo entendimento pacificado desta Corte, o
valor da indenização por dano moral somente pode ser alterado na
instância especial quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre no
caso em tela, em que, consideradas as suas peculiaridades, fixado no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. As circunstâncias que conduziram o Tribunal de
origem a fixar o quantum reparatório, bem como a pensão mensal
vitalícia, são de natureza fática, levando em conta questões de ordem
pessoal da vítima, o que dificulta ou mesmo impede o confronto, de
modo objetivo, com outras decisões, ainda que assemelhadas.
7. Os juros moratórios, em caso de indenização por
danos morais, são devidos à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir
da citação, observando-se o limite prescrito nos arts. 1.062 e 1.063 do
Código Civil/1916 até a entrada em vigor do Código Civil de 2002.
8. A partir da vigência do CC/2002, os juros
moratórios submetem-se à regra contida no seu art. 406, segundo a
qual, de acordo com precedente da Corte Especial (EREsp 727.842 /
SP), corresponde à Taxa Selic, ressalvando-se a não-incidência de
correção monetária desde então, pois já compõe a referida taxa.
8. A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
9. Tendo sido prolatada a sentença após o advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
7
do Código Civil de 2002, resta a correção monetária absorvida pela
incidência da taxa Selic (EREsp 727.842/SP).
9. RECURSO ESPECIAL DO HOSPITAL SANTA
TEREZINHA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.
10.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL DO AUTOR.” (STJ-3a T, REsp 933.067-MG, Rel. MIN. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, J. em 07.12.2010, DJe 17.12.2010).
Nem mesmo no âmbito da C. 4a Turma há consenso
a respeito do tema, conforme se colhe de pronunciamento posterior ao
julgamento do REsp n° 903.258-RS, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MORTE
DA
FILHA
DOS
AUTORES/AGRAVADOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. ART. 60 DA LEI 8.069/90, ART. 406 DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS E ART. 552 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os temas insertos no art. 60 da Lei 8.069/90, art.
406 da Consolidação das Leis Trabalhistas e art. 552 do Código de
Processo Civil não foram apreciados pelo Tribunal a quo, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão.
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se mostra desproporcional a quantia
correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos a título de reparação
moral decorrente da morte da filha dos autores/agravados, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
8
qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente
feito, como bem consignado na decisão agravada.
3. A revisão do julgado, no ponto, também esbarra
na Súmula 7/STJ.
4. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, o
termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual pela morte de passageiro que viajava no
ônibus da recorrente.
5. Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ-4a
T, AgRg no REsp 1082218-PE, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO, J. em
15.09.2011, DJe 03.10.2011).
Assim, os juros moratórios são computáveis a partir
da citação e não da data do evento danoso, como quer a embargante.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
9
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032975-18.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
43907 - rk
10
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016)
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o
thema decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica